Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-71.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Prestação de serviços de telefonia. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula de fidelidade. Legalidade. Desistência do contrato pela autora. Cobrança de multa admissível. Expressa previsão no contrato. Ausência de abusividade. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Prestação de serviços de telefonia. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula de fidelidade. Legalidade. Desistência do contrato pela autora. Cobrança de multa admissível. Expressa previsão no contrato. Ausência de abusividade. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.